Tribunal: STF
Processo: RHC 60311
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
AÇÃO PENAL. DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA. OMISSAO DA INTIMAÇÃO PARA
O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COATOR.
SE O "WRIT" E IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS A AÇÃO
PENAL JA FOI ALI JULGADA, AQUELA CORTE E QUE HÁ DE SER CONSIDERADA
COATORA, QUER PELA ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA, QUER POR SER
DITO QUE NÃO HOUVERA INTIMAÇÃO PARA A SESSAO DE JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
E DE CONHECER-SE, ASSIM, DO PEDIDO COMO "HABEAS CORPUS" ORIGINARIO E
NÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, POIS ACERTADAMENTE SE DEU O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO INCOMPETENTE. OBSERVANDO-SE QUE A DENUNCIA
ATENDEU AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART-41 DO CPP NÃO E DE SER ELA
CONSIDERADA INEPTA, E NÃO CABE ACOLHIDA A ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO
PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO SE ELA SE FEZ ATRAVÉS DE REGULAR
PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, CONFORME ESCLARECIDO NAS INFORMAÇÕES.